Tribunal: TJDFT
Processo: 0000206-53.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000206-53.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAUCTO DE SIQUEIRA CARVALHO, JOMAR IVAN FERREIRA, ADALGIZO SALUSTIANO DE SANTANA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do lapso temporal decorrido desde o despacho ID 8232695 - fl. 469, intime-se a Cooperativa Habitacional Cooperfênix Ltda., em Liquidação Extrajudicial, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresentar: a) documentação comprobatória da condição de sucessora da CENTRALJUS - Cooperativa Habitacional dos Trabalhadores da Justiça Federal Ltda.; b) documentação que demonstre a instauração da liquidação extrajudicial, bem como a nomeação do atual liquidante extrajudicial; c) situação atual da liquidação, realização do ativo e pagamento dos credores; d) atos constitutivos atualizados; e e) procuração atualizada. Cadastre-se a Cooperativa Habitacional Cooperfênix Ltda., em Liquidação Extrajudicial, como terceiro interessado, bem como seu advogado Dr. Raul Canal (OAB/DF 10.308). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios